Tribunal: TJMT
Processo: 1022754-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022754-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MARIA SILVA CARVALHO JUNIOR - CPF: 010.423.872-06 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1022754-59.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1022754-59.2025.8.11.0001

Agravante:
José Maria Silva Carvalho Junior

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência que rejeitou pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A parte agravante sustenta a inexistência de relação contratual com a instituição financeira agravada e requer a procedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao realizar negativação indevida, ou se restou comprovada relação contratual válida e inadimplemento por parte do consumidor, afastando a hipótese de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica com o agravante, mediante apresentação de extrato de cartão de crédito com movimentações, bem como termo de adesão digital contendo assinatura eletrônica, data, horário e IP, documentos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

4.

A negativação do nome do consumidor em razão de inadimplemento de obrigação contratual válida configura exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando a incidência de ato ilícito e, consequentemente, a possibilidade de indenização por danos morais.

5.

A ausência de prova robusta de que a dívida é indevida ou de que houve falha na prestação de serviço inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral.

6.

O agravo interno não apresentou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar inconformismo com o julgamento desfavorável, sem demonstrar qualquer vício na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação do nome do consumidor inadimplente, fundada em contrato regularmente celebrado e não impugnado por provas contundentes, constitui exercício regular de direito.

2.

A apresentação de termo de adesão com assinatura eletrônica e extratos de consumo em cartão de crédito é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança.

3.

Inexiste dever de indenizar quando ausente comprovação de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 188, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Número Único 1041733-34.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1022754-59.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1022754-59.2025.8.11.0001

Agravante:
José Maria Silva Carvalho Junior

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
José Maria Silva Carvalho Junior
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id.
302234899
)
julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
303152382
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
José Maria Silva Carvalho Junior
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

306943363):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
309110888
):
pugna pela desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1022754-59.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1022754-59.2025.8.11.0001

Agravante:
José Maria Silva Carvalho Junior

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a

agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
extrato de cartão de crédito com consumo no mercado local, termo de adesão de cartão assinado de modo digital, contendo data, horário e IP
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela empresa.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo agravado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025